Tribunal: TJDFT
Processo: 0724049-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. EFEITOS INFRINGENTES. MEDIDAS SUBSTITUÍDAS.
I – CASO CONCRETO
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou, por maioria, ordem de habeas corpus impetrado em favor de investigados presos em flagrante, transportando valores em espécie sem comprovação de origem, com posterior imposição de medidas cautelares de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar integral.
2. Sustentada omissão quanto à análise da violação ao sistema acusatório e ao princípio do non reformatio in pejus, diante da decretação de medida mais gravosa pelo juízo das garantias sem provocação ministerial. Alegada contradição quanto ao caráter provisório das medidas, que teriam sido impostas sem previsão de reavaliação ou delimitação temporal, apesar da ausência de denúncia após mais de dois meses do flagrante.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Verificação da existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 620 do CPP.
4. Análise da legalidade das medidas cautelares impostas diante da ausência de denúncia e da inércia do Ministério Público.
5. Exame da possibilidade de concessão de efeitos infringentes para substituição das medidas cautelares originalmente impostas por alternativas menos gravosas.
III – RAZÕES DE DECIDIR
6. Configura omissão o não enfrentamento da alegação de decretação de medida cautelar mais gravosa sem provocação ministerial, em sede de pedido exclusivo da defesa, o que viola o sistema acusatório e o princípio do non reformatio in pejus.
7. Verifica-se contradição no acórdão ao tratar como provisória medida de recolhimento domiciliar imposta sem previsão de término ou critérios objetivos de flexibilização, dissociando-se das decisões de origem.
8. A permanência de medidas de alta restrição à liberdade, como recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico, por prazo indefinido e sem reavaliação judicial, especialmente na ausência de denúncia e de justificativas concretas, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade cautelar.
9. A Resolução CNJ no 412/2021 exige fundamentação concreta, individualizada e periódica para a imposição de monitoramento eletrônico, o que não se verificou no caso.
IV – DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder parcialmente a ordem de habeas corpus e substituir as medidas cautelares de recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico por outras medidas cautelares.: